Tribunal: TJES
Processo: 5000023-51.2024.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-51.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO COSTERMANI
RECORRIDO: JUAN HOLLES GABRIEL DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESERÇÃO. RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Sérgio Costermani ajuizou a presente ação face à Juan Holles Gabriel dos Santos e Banco Itaucard S/A, aduzindo, em síntese, que é titular do direito que recai sobre o veículo MARCA: FORD MODELO: NEW ECOSPORT SE2.0 ANO: 2014/2014 PLACA: OYI8188 CHASSIS: 9BFZB55H8E8949162, e, apesar de formalizar negócio jurídico com a parte ré, a mesma não realizou a transferência do financiamento bancário para seu nome, à qual gerou a busca e apreensão do bem pela instituição bancária requerida”.

2. A sentença objurgada reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco ItaúCard e julgou improcedentes os pedidos da exordial diante da ausência de provas.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora busca a reforma da sentença para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, por via de contrarrazões, as partes Requerentes pugnam pela manutenção da sentença.

4. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte requerente veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, sob o pedido de assistência judiciária gratuita. Houve despacho para comprovação da hipossuficiência (ID. n.º 10949938), em acordo com com o Enunciado n.º 18 do Fonaje:

ENUNCIADO Nº 18 – ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

5. Mesmo devidamente intimada a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar sua hipossuficiência ou pagar tempestivamente o preparo. a parte Recorrente apresentou petição (ID. n.º 11280516) na qual junta sua CTPS digital a fim de comprovar sua hipossuficiência, no entanto o documento acostado não apresenta eventuais valores a serem recebidos à título de salário, demonstrando tão somente a contratação em aberto em contrato de prazo indeterminado. Diante de tais considerações, RECURSO NÃO CONHECIDO por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de comprovação de hipossuficiência ou juntada tempestiva do preparo.

6. Somado a isto, à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

7. Da conclusão. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE DESERÇÃO.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)